Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos, tampouco as evidências de compatibilidade.
Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos recorrentes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o)".
2. Os Agravantes interpuseram Agravo Interno em que sustentam a ocorrência de erro material deste relator, posto que o pedido de gratuidade de justiça já teria sido analisado e deferido pelo juiz na origem, além de tecer considerações acerca de suposta obrigatoriedade do magistrado em intimar previamente a parte para que pudesse juntar provas de sua incapacidade financeira.
3. No que tange à pretensão de obtenção do benefício da gratuidade de justiça, o STJ consolidou entendimento no sentido de que “a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte([1])”. A ilustrar tal posicionamento o seguinte precedente daquela corte:
[...] 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento [...] " (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).
4. Assim, não assiste razão aos agravantes. A uma, porque a Turma Recursal é o juiz natural de admissibilidade dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. De outro viés, permanecem em evidência os sinais de capacidade financeira incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, que sequer foi juntada aos autos. Não comprovaram os recorrentes a fragilidade de sua condição financeira a ponto de lhe garantir o benefício pretendido.
5. A duas, no sistema dos Juizados Especiais não prevalece a norma do art. 99, § 2o do CPC[2] por aplicação do Enunciado 161 do FONAJE - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95. Ademais, conforme o art. 33 da lei no 9.099/95, no rito sumariíssimo dos juizados especiais todas as provas devem ser produzidas desde logo pelas partes interessadas (até, no máximo, a realização da audiência de instrução e julgamento).
6. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sem honorários.
[1] Jurisprudência em Tese. Superior Tribunal de Justiça, 2020. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDICAO+N.+149%3A+GRATUIDADE+DA+JUSTICA+-+II. Acesso em: 29/06/2020.
[2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.